Tribunal: STF
Processo: RE 93873
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA CUMULADA COM DESCONSTITUTIVA DE ATO JURÍDICO E
CONDENATÓRIA COM RESSARCIMENTO DE PREJUIZO.
A VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANA NÃO AUTORIZA A
INSTAURAÇÃO DA VIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 280) E NÃO SE
PREQUESTIONOU A OFENSA AO ARTIGO 153, PARAGRAFO-3, DA CF (SUMULAS
282 E 356).
TRANSAÇÃO INEFICAZ, TENDO O IMÓVEL PASSADO AO DOMÍNIO PÚBLICO POR
FORÇA DA ADJUDICAÇÃO REGULAR - FUNDAMENTO NUCLEAR DO ACÓRDÃO.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.